Tribunal: STJ
Processo: 0034085-70.2016.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2927993 - PB(2025/0156891-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARVIN HENRIQUES CORREIA
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
RAYLLA YASBECK CAMPOS ASFORA - PB020934
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54668556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 167d5464-0dca-4cec-9024-437d21533bbd

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 167d5464-0dca-4cec-9024-437d21533bbd

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2927993 - PB(2025/0156891-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARVIN HENRIQUES CORREIA
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
RAYLLA YASBECK CAMPOS ASFORA - PB020934
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.251):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o recurso extraordinário não discute
apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, mas o fato de
que o julgado proferido pelo STJ, em si, violar diretamente o dever
constitucional de fundamentação, os princípios da ampla defesa e do devido
processo legal, bem como a soberania do júri e dos veredictos.
Aduz que o recurso extraordinário não se dirige ao acerto da aplicação
dos óbices sumulares invocados, tendo sido interposto para questionar teses
distintas e autônomas das apresentadas no agravo em recurso especial, motivo
pelo qual a aplicação do Tema n.
constitui erro de enquadramento.
181/STF
Aponta falta de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da
controvérsia, circunstância que perdurou mesmo após a oposição dos embargos
de declaração.
Alega que o Tema n.
não legitima a ausência de
339/STF
enfrentamento de questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.165-1.176):
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

Conforme constou na decisão agravada, o conhecimento do
recurso especial exige que o ponto que se pretende submeter à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido debatido
pelo
Tribunal
de
origem.
Trata-se
do
chamado
prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o qual o
recurso especial não poderá ser admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca
da questão alegada no recurso especial, não se pode considerar
prequestionada a matéria, pois ausente a causa efetivamente
decidida em única ou última instância pela corte local ou
regional, nos termos exigidos pelo
III, da Constituição
art. 105,
Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito,
é o sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à aplicação dos
arts. 413, § 1o, e 478, I, do CPP, por excesso de linguagem da
decisão que recebeu a denúncia, não foi expressamente
abordada no acórdão recorrido. Por isso, não havendo
manifestação da instância anterior nem mesmo em embargos de
declaração a respeito, é inviável o conhecimento do recurso
especial, como preconizam os seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre
Súmula n. 356 do STF:
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial
Súmula n. 211 do STJ:
quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo
[...]
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver
matéria de ordem pública o prequestionamento, é essencial para
a apreciação do ponto pelas instâncias superiores. Por outro
lado, não basta que a menção à matéria que se pretende
controverter tenha sido mencionada em
, ou seja,
obiter dictum
sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
[...]
Outrossim, extrai-se do
do Código de Processo Penal
art. 647
que a ordem de
será concedida sempre que
habeas corpus
alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos
termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser
expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada
quando constatada flagrante ilegalidade em procedimento de
sua competência, não servindo "para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG,
Sexta Turma, DJe de
.
15/4/2021)
[...]
Quanto à indicada ocorrência de ofensa ao
do CPP,
art. 619
também não assiste razão ao agravante. O Tribunal de origem
deliberou adequadamente sobre todas as questões necessárias
à solução da lide, fundamentando a decisão de forma clara e
suficiente.
Constata-se, assim, que a insurgência recursal revela, na
verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento,
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em
embargos declaratórios, consoante pacífica jurisprudência desta
Corte Superior.
[...]
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
e EDcl no AgRg no RHC n.
19/3/2024,
22/3/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
170.844/PE,
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de 12/4/2024.
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a
manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do
direito em tese, observadas as premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", uma vez que a competência outorgada pela
Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à
análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a
uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à
verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos
medida inviável quando a pretensão
tribunais de origem,
recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias
ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recurso especial busca o reconhecimento
da ausência de responsabilidade penal do agravante, para que
seja mantida a absolvição sumária efetuada pelo Juízo de
primeiro grau.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial exigiria a superação das
conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de indícios
suficientes de que o recorrente teria participado do crime de
homicídio a ele imputado.
[...]
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor
sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (grifei):
[...]
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como
a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na
Súmula n. 7 do STJ.
Da mesma maneira, foi devidamente motivada a rejeição dos
embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.199-1.204):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a questão
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

relacionada à aplicação dos arts. 413, § 1o, e 478, I, do CPP não
foi devidamente prequestionada.
Ressalto que foi expressamente consignado que, mesmo
quando a questão apresentada envolver matéria de ordem
pública, o prequestionamento é essencial para a apreciação do
ponto pelas instâncias superiores. Foi indicado ainda que o
de ofício não pode ser utilizado para que a
habeas corpus
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
Além disso, o acórdão embargado afastou a ocorrência de
ofensa ao
do CPP, pois o Tribunal de origem deliberou
art. 619
adequadamente sobre todas as questões necessárias à solução
da lide, fundamentando a decisão de forma clara e suficiente.
Ademais, foi expressamente fundamentada a incidência da
Súmula n. 7 do STJ no caso.
[...]
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão,
propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo
que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais
em sede de recurso especial, mesmo com o fito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.597.307/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e EDcl
13/8/2024,
16/8/2024;
no AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.487.334/PE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
.
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
e EDcl no AgRg no RHC n.
19/3/2024,
22/3/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
170.844/PE,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de 12/4/2024.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:29
Código de Controle do Documento: b3626b83-a587-4a14-8400-eb5aeae005b4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.927.993 / PB
Número Registro: 2025/0156891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00340857020168152002 340857020168152002
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARVIN HENRIQUES CORREIA
ADVOGADOS : SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
RAYLLA YASBECK CAMPOS ASFORA - PB020934
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARVIN HENRIQUES CORREIA
ADVOGADOS : SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
RAYLLA YASBECK CAMPOS ASFORA - PB020934
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54656909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: cfd9e798-a734-4cce-8dc3-9b95930742e4

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: cfd9e798-a734-4cce-8dc3-9b95930742e4